Tribunal: TJDFT
Processo: 0731090-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731090-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DANILO DE SOUZA NOGUEIRA IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por DANILO DE SOUZA NOGUEIRA, em que aponta como autoridades coatoras o DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, o SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e o DISTRITO FEDERAL. O impetrante afirma que foi aprovado na prova objetiva do concurso público para provimento do Cargo 103 - Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (inscrição n° 0310112992). Diz que a Banca examinadora não observou as regras prevista no edital do certame quanto ao remanejamento das vagas não preenchidas pelos candidatos cotistas, que deveriam ter sido remanejadas para a lista de ampla concorrência. Sustenta, em síntese, que, no dia 26/02/2023, prestou concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de atividades Urbanas do Distrito Federal (cargo 103), restando aprovado na fase objetiva e tendo sido convocado para a fase subjetiva, conforme publicação do dia 12/04/2023 (Id no. 62159359, p.182); que foi aprovado na fase subjetiva, conforme demonstrado na publicação do dia 15/05/2023 (Id no. 62159360, p. 24). Aduz que, em 15/08/2023, saiu o resultado final da 1a etapa, contendo a apuração da 1a fase (objetiva) e 2a fase (subjetiva) do concurso, momento em que o impetrante estava na colocação 530a (Id no. 62159361. p. 44); que, em razão do Processo no 0716844-12.2023.8.07.0000 (que corre no TJDFT), houve necessidade de reclassificação dos candidatos, razão pela qual o resultado relativo ao cargo 103 não foi homologado conjuntamente com os demais cargos. Diz que, após a reclassificação, foi publicado edital com o resultado preliminar da prova objetiva, na qual o impetrante constava como aprovado e na Classificação 479a; que, no dia 18/06/2024, foi publicado o resultado final da prova objetiva, bem como houve a convocação para a correção da prova subjetiva/discursiva, porém, sem a inclusão do seu nome, ainda que este estivesse acima da nota de corte do certame; que o resultado publicado não respeita as normas previstas no edital. Explica que o item Item 16.5.1.1 do edital de abertura determina que as vagas não preenchidas por candidatos cotistas devem ser remanejadas para a ampla concorrência; que as vagas a serem remanejadas devem ser aquelas em que a nota dos candidatos cotistas os coloque apenas na sua lista de cotas, sendo excluídos da contagem de cotas aqueles que têm nota suficiente para estarem na ampla concorrência. Sustenta que, levando em consideração que o edital prevê a correção de 126 redações para PCD, 126 redações para PNP e 63 redações para hipossuficientes, ao subtrair as vagas que de fato foram preenchidas, levando em consideração as notas obtidas pelos candidatos das cotas, resultaria o remanescente de 118 vagas, que não foram convertidas para a ampla concorrência; que a correção das provas subjetivas deveria se dar até a Posição 433a e não até a posição 320a. Alega que a banca realizou adequadamente o remanejamento das vagas dos outros cargos, antes da reclassificação do cargo pretendido pelo impetrante; que a ausência de remanejamento das vagas importa na desclassificação de candidatos que anteriormente estavam aprovados e tiveram a prova subjetiva corrigida. Destaca que há diferença entre a lista de candidatos à ampla concorrência e a lista de classificação geral, já que, na geral, o impetrante ocupa a Posição 479a, ao passo que na lista somente da ampla concorrência ele ocupa a Posição 352; que a lista a ser considerada para a inclusão das vagas remanescentes dos cotistas é a lista específica da ampla concorrência e não a classificação geral, logo, as correções da prova discursiva deveriam ir até a Posição 433 da lista específica dos que concorrem somente na ampla concorrência. Explana que este foi o cálculo adotado quanto aos demais cargos; que a matéria é objeto de processo administrativo no SEI GDF no. o no 00001-00026055/2024-05, ainda pendente de solução. Aduz que, no dia 19/07/2024, a banca publicou novamente o resultado preliminar da 1a Etapa do concurso, ratificando a exclusão do impetrante; que o resultado final do concurso está previsto para o dia 29/07/2024, conforme cronograma. Diz que foram corrigidas, ao todo, 635 redações, sendo que 320 da ampla concorrência, 67 de PCD, 54 de Hipossuficientes e 126 PNP, o que equivale a 567, faltando 63; que o quantitativo de 63 foram incluídas nas vagas de PNP, ocasionando a correção de 185 provas de PNP’s, quando o edital previa que apenas 126 seriam corrigidas. Explica que, dos 63 candidatos PNP’s que tiveram a redação corrigida indevidamente, 58 não compareceram à avaliação de heteroidentificação, razão pela qual suas vagas deveriam ser remanejadas para a ampla concorrência, conforme edital. Ocorre que, a nota dos cotistas ausentes é menor que a nota do impetrante, que foi excluído do certame após ausência de remanejamento de vagas; que, de acordo com decisão do TCDF (processo no 00600-00013284/2023-21-e – Decisão 4.738/2023, Id no. 62159374), todos os candidatos aprovados nas fases objetivas e subjetivas devem constar da lista de aprovados. Narra que os candidatos PNP ausentes na heteroidentificação foram alocados sem classificação pelo edital publicado pela banca no dia 19/07/2024; nos termos da decisão do TCDF esses cotistas devem integrar a lista de aprovados, porém, o impetrante possui nota maior que todos eles e foi excluído ante a ausência de remanejamento das vagas. Sustenta que detém o direito líquido e certo de estar na lista de aprovados, ante o fato de que deveriam ter sido convocados para correção da redação 433 candidatos e não 320, caso tivesse ocorrido o remanejamento adequado, o que viola disposição expressa do edital. Alega que estão presentes os requisitos da concessão da liminar, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Requer a concessão de liminar para determinar a suspensão do ato que ocasionou a sua eliminação, seguida de sua retificação e reinclusão no certame, tendo em vista que há previsão para a divulgação do resultado final, no dia 29/07/2024. No mérito, pleiteia a concessão da segurança para que a banca promova a retificação do resultado final da prova objetiva e convocação para correção da prova discursiva, fazendo constar o nome do impetrante novamente como aprovado na lista específica da ampla concorrência e na classificação geral, através do correto remanejamento das vagas não preenchidas Preparo regular (62159053). É o relatório. DECIDO. O mandado de segurança é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Dada a sumariedade do writ, cabe ao impetrante demonstrar o seu direito logo no arrazoado inicial, de plano e de maneira incontestável, sob pena de indeferimento (arts. 1o e 10 da Lei no 12.016/09). Entende-se por direito líquido e certo aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. A Lei do Mandado de Segurança estabelece que, ao despachar a inicial, o Juiz ordenará a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito (art. 7o, inciso III). No presente caso, não verifico a probabilidade do direito do impetrante no que tange a sua interpretação a respeito de quais vagas da lista de cotas devem ser remanejadas para a lista de ampla concorrência, a fim de que conste como aprovado, o que seja suspenso o ato que o eliminou após reclassificação da lista de aprovados por razão da judicialização de questões da prova elaborada pelo Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, sendo certo que é dever de todos seguir as determinações judiciais. É fato que a reclassificação que resultou na eliminação do impetrante ocorreu após decisão judicial proferida nos Autos no. 0716844-12.2023.8.07.0000, que corre no TJDFT, bem como por decisão proferida no processo junto ao TCDF (Processo no 00600-00013284/2023-21-e – Decisão 4.738/2023, Id no. 62159374), que determinou medidas para adequação da listagem dos aprovados. Não se pode, prima facie, concluir que houve violação dos termos do edital do concurso, bem como não se pode presumir como a banca chegou aos resultados quanto ao número de candidatos que tiveram corrigida a prova subjetiva, tanto é que o próprio autor se questionou a respeito de não saber como a banca chegou aos cálculos. Os critérios de correção utilizados, bem como a ordem de classificação daí resultantes é matéria não afeta ao Poder Judiciário, ante o fato de que, assim agindo, esse violaria a conveniência e oportunidade, ou seja, ofenderia o mérito administrativo pertencente ao ente realizador da prova de concurso e ao ente político-administrativo que o promove. Com efeito, o ato ilegal reputado pelo impetrante diz respeito à realização de recálculo da pontuação da qual decorreu logicamente a reclassificação de todos os candidatos, sendo que, conforme alega, não foi observado o remanejamento das vagas não preenchidas dos cotistas para as vagas da ampla concorrência. Entretanto, tal análise demanda instrução probatória, uma vez que é necessário ouvir a banca examinadora que realizou o certame, a fim de esclarecer a exatidão ou não da nova reclassificação dos candidatos ao cargo público e sobre o remanejamento de vagas. Desse modo, resta inviável que haja controle de legalidade acerca da apreciação da existência ou não de erro quanto ao remanejamento das vagas dos candidatos cotistas, sendo certo que houve remanejamento, porém, o impetrante discorda do modo como fora realizado, pois, segundo ele, não foram obedecidas as regras editalícias. Entretanto, o fato é que nem mesmo o impetrante sabe, com certeza, quais os fundamentos utilizados pela banca para a sua exclusão do certame após a reclassificação da lista de aprovados, sendo que a matéria demanda dilação probatória o que é inviável na via estreita do writ. Como os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, tem-se que, após a reclassificação decorrente de determinação do TJDFT e do TCDF, o impetrante deixou de ser considerado aprovado, não havendo que se falar em direito líquido e certo de pronto comprovado, pelo menos em análise sumária, quando o exame da matéria demanda dilação probatória e profunda análise do edital e da banca examinadora. Outro fato a corroborar o entendimento de que há necessidade de dilação probatória é o informado pelo próprio impetrante, no sentido de que há processo administrativo SEI GDF no. 00001-00026055/2024-05, ainda pendente de solução, a fim de apurar eventuais irregularidades no remanejamento ou recolocação das vagas e dos candidatos, respectivamente, desse concurso público. É tão verdade que há necessidade de dilação probatória que o impetrante sequer indica qual a sua devida colocação no concurso, limitando-se a requerer que seja incluído na lista de aprovados e feito o adequado remanejamento das vagas dos cotistas para as vagas destinadas à ampla concorrência. Evidentemente, não há direito líquido e certo no presente caso, pois, se assim o fosse, o impetrante saberia exatamente a sua colocação no concurso, o que não é o caso, logo a exata colocação do impetrante somente poderia ser descoberta após, no mínimo, oitiva da banca examinadora, ou seja, necessária a dilação probatória. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: “[...] 2. Em mandado de segurança, a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação sem a qual inadequada a via mandamental, vez que, nela, impossível a dilação probatória. Assim, a certeza e liquidez do direito invocado, bem como a sua violação, devem ser inequivocamente demonstrados de plano. [...] (Acórdão 1885098, 07107448420238070018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 12/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifos nossos) “[...] A concessão da ordem em mandado de segurança pressupõe um ato ilegal ou praticado com abuso de poder por agente público, além de um direito líquido e certo, ou seja, que não exige dilação probatória. [...] (Acórdão 1882576, 07149512920238070018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifos nossos) No sentido de que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir nos critérios de correção de provas de concurso público, seguem precedentes desta e. Corte de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CÁLCULO. NOTA FINAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. 1. O Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal tem legitimidade para compor o polo passivo do mandado de segurança, pois é a autoridade responsável pela realização do processo seletivo objeto da controvérsia e tem competência funcional para corrigir a suposta ilegalidade. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora de concurso público, ressalvado, excepcionalmente, o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame. 3. Não há que se falar em flagrante ilegalidade quando as razões do impetrante não evidenciam, de forma clara e objetiva, a alegada incorreção no cálculo de sua nota final, após a anulação de questões da prova e a divulgação do gabarito definitivo. 4. Denegou-se a ordem.” (Acórdão 1699215, 07114436620228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES. CORREÇÃO DE PROVA SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE ERRO INESCUSÁVEL. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A existência de jurisprudência supostamente contrária aos interesses do impetrante não configura impossibilidade jurídica do pedido, ausência de interesse de agir ou perda superveniente do objeto. 2. Conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 3. As condições e disposições editalícias constituem lei entre as partes (princípios da legalidade e da vinculação ao edital), tendo em vista que regulam o concurso seletivo, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da Administração Pública quanto dos candidatos. 4. "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade." [Tese definida no RE 632.853, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 23-4-2015, DJE 125 de 29-6-2015, Tema 485.]. 5. Segurança denegada.” (Acórdão 1696708, 07016238620238070000, Relator: LEILA ARLANCH, Conselho Especial, data de julgamento: 2/5/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Assim, não vislumbro, ao menos em sede de juízo de cognição sumária, os requisitos legais necessários à concessão da liminar pretendida pelo impetrante, notadamente por ser vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios de correção de provas de concurso público ou nos critérios de aprovação ou reprovação dos candidatos, o que se considera mérito do ato administrativo, salvo evidente violação da lei ou do edital. Salienta-se que apenas se justificaria a interferência em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, as quais não foram constatadas, de plano, no caso vertente. Com efeito, os argumentos lançados pelo impetrante são insuficientes para justificar a alegação de ilegalidade suscetível de correção judicial imediata, em sede de juízo de cognição sumária. Não verificado, num primeiro lanço, o “fumus boni iuris” nem o “periculum in mora”, impõe-se o indeferimento do pedido de concessão de liminar em mandado de segurança. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR. Comunique-se às autoridades impetradas para prestar informações no prazo de 15 (quinze) dias. Encaminhem-se à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Oficie-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador